Tribunal: TJES
Processo: 5000672-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RECORRIDO: RONAN LECIO DE MENDONCA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000672-76.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA;

RECORRIDO: RONAN LECIO DE MENDONÇA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO. FATURA PAGA QUE REFERE-SE A MÊS DISTINTO DAQUELE QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA FATURA DE AGOSTO COM PRAZO HÁBIL PARA PAGAMENTO. FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelas requeridas em razão de dívida que afirma desconhecer, uma vez que pagou a compra única que havia feito utilizando cartão de crédito emitido pelas Requeridas.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

DECLARAR inexistente o débito objeto da negativação (setembro de 2023), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.

Irresignada, CRED SYSTEM interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o pagamento efetuado pelo Autor em 31/08/2023, sendo que a dívida negativada não se refere à fatura paga em 31/08/2023, pois o pagamento não fora suficiente para quitar a dívida, que teve encargos que a elevaram.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

O ponto principal a ser analisado é se há provas quanto à existência de débito remanescente a justificar a negativação. De analisar os autos observo que o Autor alega ter quitado a suposta dívida por meio de boleto solicitado e pago no mesmo dia 31/08/2023.

Ocorre que compulsando os autos nota-se que a negativação lançada no CPF do Autor diz respeito a uma fatura no valor de R$ 47,94, vencida em setembro/2023. Em sua inicial o Autor havia fundamentado seu pedido em causa de pedir diversa, alegando ter pagado a fatura de agosto/2023, e mesmo assim ter sido negativado.

Não obstante eventuais juros abusivos, fato é que o Autor não comprovou ter pagado a fatura de setembro/2023, no valor de R$47,94. Ocorre que caberia ao Recorrente comprovar o envio em tempo hábil da fatura de agosto, que foi paga tão logo foi recebida, conforme relato do Autor.

Portanto,
não tendo sido enviada a fatura em tempo hábil para pagamento, os juros e encargos cobrados são indevidos, e sendo esse o motivo da negativação, a restrição também é indevida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)